Tribunal: TJES
Processo: 5017201-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017201-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017201-68.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EDIR IGINO DE SOUZA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO MÉDICO. CATARATA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO DECISUM E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
EDIR IGINO DE SOUZA CUNHA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual requer seja determinado aos requeridos o fornecimento de consulta em oftalmologia, bem como o tratamento de saúde adequado ao caso para preservação da saúde da autora, ao argumento de que é pessoa idosa e apresenta diagnóstico de catarata.

Contestação apresentada aos IDs 8617248 e 8617249.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8617258).

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecerem os exames de tomografia de coerência óptica e retinografia fluorescente, para que, após avaliação especializada, procedam à realização do tratamento e/ou procedimento indicado para a correção da patologia apresentada pela Autora EDIR IGINO DE SOUZA CUNHA, que devem ser realizados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Recurso Inominado (ID 8617261), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade do ente municipal. No mérito, aduziu que a obrigação para fornecimento de tomografia, de coerência óptica e retinografia fluorescente, além do tratamento e/ou procedimento indicado para a correção de sua patologia, deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão inicial em relação a Municipalidade.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 8617263, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Municipalidade, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva do requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora pretende seja determinado aos requeridos o fornecimento de
consulta em oftalmologia, bem como o tratamento de saúde adequado ao caso para preservação da saúde da autora
(sic), ao argumento de que é pessoa idosa e apresenta diagnóstico de catarata.

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Segundo entendimento consolidado do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso dos autos, os laudos médicos colacionados pela recorrida atestam a necessidade do procedimento solicitado, tal como registrado na sentença de origem e não impugnado pelas partes. Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 8617258):

“(...) No caso presente, verifico que restou demonstrada a necessidade da Requerente ser submetida ao tratamento pleiteado, uma vez que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, sobretudo a Solicitação SISREG III e o Laudo Ambulatorial juntados no Evento Id 35120879, a Autora realizou consulta com médico oftalmologista em 09 de setembro de 2023 e, após avaliação especializada, foi encaminhada para realização dos exames de tomografia de coerência óptica (OCT) e retinografia fluorescente, tendo sido diagnosticada com retinopatias de fundo e alterações vasculares da retina.

Além disso, de acordo com a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (e-NATJUS) (Id 28330537), o tratamento pleiteado está indicado para o caso em tela (...)”.

Em relação à aplicação do Tema 793 do STF, insta consignar que, ao contrário do defendido pelo recorrente, a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos. As disposições constitucionais em relação ao direito à saúde são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

A norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município de Serra recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (destaquei)

Ademais, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há falar em competência exclusiva do Estado do Espírito Santo, como tenta fazer crer o recorrente em suas razões recursais. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (destaquei).

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Nesse sentido, voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser revertidos ao FADEPES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)